Tribunal: TJDFT
Processo: 0743438-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS E BENS DE TITULARIDADE DO CÔNJUGE VIRAGO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. CONSORTE NÃO INSERIDA NA COMPOSIÇÃO PASSIVA DA LIDE. ATOS CONSTRITIVOS. INVIABILIDADE. EXECUÇÃO. ALCANCE E VINCULAÇÃO RESTRITOS ÀS PARTES QUE INTEGRAM A LIDE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. GARANTIA DO ALCANCE SUBJETIVO DA AÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A execução do título judicial é balizada subjetiva e objetivamente pelos limites e alcance do decidido que se transmudara em coisa julgada, não podendo afetar a esfera jurídica de terceiro alheio à lide resolvida, derivando dessa constatação a impossibilidade de ampliação dos limites subjetivos da eficácia do título judicial constituído, não se afigurando viável, pois, que o cumprimento de sentença seja redirecionado a quem não participara de sua formação, seja na condição de litisconsorte ou interveniente, pois resguardado ao terceiro os meios e recursos inerentes ao devido processo legal como forma de ser prevenido que tenha sua esfera jurídica afetada por decisão advinda de processo que lhe é estranho.

2. Aviada a ação somente em face de um dos cônjuges e aperfeiçoado o título judicial com esse alcance subjetivo, a fase executiva somente pode ser deflagrada em face daquele que integrara a lide, independentemente da natureza da obrigação e do regime de bens que pauta o casamento do obrigado, pois, formada a coisa julgada material, não se afigura viável a ampliação da composição subjetiva mediante inserção de consorte que fora mantido à margem da relação processual, porquanto a ampliação subjetiva da obrigação derivada da coisa julgada não se conforma com o devido processo legal e violaria as garantias do contraditório e da ampla defesa.

3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.